Tribunal: TJBA
Processo: 8044031-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044031-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
DAVID BITTENCOURT LUDUVICE NETO

AGRAVADO: PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA

Advogado(s)
:
ANDERSON CAVALCANTE DAS NEVES COSTA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR AFASTADA. EFEITOS INFRINGENTES. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento para autorizar o redirecionamento de execução fiscal, fundado em presunção de dissolução irregular (Súmula 435/STJ). A parte embargante aponta omissão quanto à existência de prova nos autos de que a empresa permanece ativa e foi localizada em seu endereço fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se a efetiva localização e intimação da empresa executada no endereço fiscal, comprovada nos autos recursais, afasta a presunção de dissolução irregular e justifica a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para indeferir o redirecionamento da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - Os embargos de declaração admitem a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento de omissão ou erro de premissa fática implicar, necessariamente, a modificação do julgado. 4 - A presunção de dissolução irregular prevista na Súmula 435 do STJ é relativa (
juris tantum
) e pode ser elidida mediante comprovação de que a empresa funciona no endereço declarado. 5 - A existência de Aviso de Recebimento (AR) cumprido e assinado no endereço fiscal da executada, referente à intimação para contrarrazões no próprio recurso, comprova a localização da empresa e afasta a presunção de dissolução irregular. 6 - Ausentes os requisitos do art. 135, III, do CTN, é indevido o redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente.

IV. DISPOSITIVO
7 - Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão e negar provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 133, § 4º, e 1.022; CTN, art. 135, III.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.707.105, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 09.10.2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
n.
8044031-17.2024.8.05.0000
, sendo parte(s) Embargante
PREMOL ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA
e parte(s) Embargado
PREFEITURA MUNICIPAL DO SALVADOR
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça